Tribunal: CARF
Processo: 10120.010186/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010186/2010-82
ACÓRDÃO
2002-009.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILMA ROSANA PINHEIRO CANUTO FREIRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não são nulos os autos de infração cujo procedimento fiscal observou as
normas legais inerentes ao procedimento de fiscalização e de garantias ao
sujeito passivo, especialmente o direito à ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010186/2010-82
2
Trata o presente de Auto de Infração emitido contra o contribuinte, no qual foi
lançado Imposto de Renda de Pessoa Física no valor de R$ 378,80, acrescido de juros de mora de
R$ 190,12 e multa de ofício no valor de R$ 284,85, resultando no montante de R$ 854,77. O
imposto lançado decorre de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, ano
calendário 2005.
Em procedimento de fiscalização foi apurada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 16.500,00,
conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração e Termo de
Verificação Fiscal.
O lançamento foi impugnado (fls. 140 a 157) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 307 a 381).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 09/03/2015 (fl. 321).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 323 a 329), em 01/04/2015 (fl. 322), em que se
arguiu, em apertada síntese:
- cerceamento de defesa, pois a contribuinte solicitou prorrogação de prazo para
apresentar a identificação da origem do TED, no valor de R$ 16.500,00, por se tratar de
informação de terceiro (banco), uma vez que o prazo estipulado pela fiscalização foi exíguo;
- a identificação do depósito do valor de R$ 16.500,00 só foi repassado pelo banco
ao contribuinte em 14 de janeiro de 2011, logo o banco demorou 41 dias para prestar a
informação solicitada, caracterizando, então, cerceamento de defesa;
- antes de lavrar o auto de infração poderia ter também diligenciado junto ao Banco
para que este enviasse cópia da identificação e origem da TED e esclarecimentos para dirimir se o
fato se enquadrava como renda ou operação de crédito;
- o contribuinte demonstrou a regular procedência do valor depositado em sua
conta bancária, pois o documento entregue pela instituição financeira possui plena concordância
com o fato alegado pela contribuinte: Operação de crédito junto ao FINASA;
- portanto, não se trata de receita auferida, mas de operação de crédito, logo não
incide imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010186/2010-82
3
Da Preliminar de Nulidade
O Recorrente alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pois a
contribuinte solicitou prorrogação de prazo para apresentar a identificação da origem do TED, no
valor de R$ 16.500,00, por se tratar de informação de terceiro (banco), uma vez que o prazo
estipulado pela fiscalização foi exíguo.
Alega que a identificação do depósito do valor de R$ 16.500,00 só foi repassada
pelo banco ao contribuinte em 14 de janeiro de 2011, logo o banco demorou 41 dias para prestar
a informação solicitada, caracterizando, então, cerceamento de defesa.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010186/2010-82
4
Acrescento que a instauração do contraditório só ocorre com a apresentação da
impugnação do sujeito passivo, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF
no 162.
Dessa forma, impertinentes as alegações da Recorrente com relação ao
cerceamento do seu direito de defesa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada, acrescidos de multa e juros, relativos ao ano-
calendário 11, no valores de R$ 16.500,00, onde o Recorrente alega que esse valor é oriundo de
empréstimo bancário junto ao banco FINASA.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010186/2010-82
5
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010186/2010-82
6
Cumpre destacar que a Recorrente reitera o argumento da impugnação e alega que
o depósito bancário de R$ 16.500,00 é oriundo de empréstimo bancário junto ao banco FINASA,
logo não incide imposto de renda pessoa física.
Contudo, o Recorrente apresenta apenas seu extrato bancário (fl. 334), onde consta
a informação do crédito em sua conta bancária, no valor de R$ 16.500,00, sendo o remetente o
Banco FINASA, porém, não junta aos autos o documento que dê suporte a alegação do Recorrente
que o valor creditado em sua conta bancária é oriundo de empréstimo.
Por si só, apenas a informação que o crédito foi feito pela pessoa jurídica FINASA
não comprova tratar-se de empréstimo bancário.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deixa claro que esse é um ônus do contribuinte.
Enfim, por ausência de provas, não há como afastar a presunção legal de que
ocorreu o rendimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 346
DF CARF MF
Original